Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX TUNC.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
3. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a apelante percebe remuneração bruta inferior a cinco salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça.
4. Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça e que o pleito formulado na origem não foi apreciado pelo Juízo a quo, o benefício, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo.
5. Recurso conhecido e provido.